Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733476-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR, KATIELLY REBOUCAS GUERRA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR e KATIELLY REBOUCAS GUERRA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução proposta por PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, deferiu a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 62812869), o agravante sustenta que: 1) houve nulidade na citação, pois o endereço constante no mandado está com o número da casa errado; 2) o número da residência é 05 e, não 15 como constou no mandado; 3) não houve expedição de mandado para o endereço correto; 4) o endereço existia nos autos e não foi diligenciado; 5) “a defensoria sequer tentou contato com as partes e manifestou nos autos afirmando que “ante a impossibilidade de colher dos autos matéria fática suficiente para embasar qualquer arguição de defesa, deixa de apresentar, por hora, impugnação à penhora” mais uma vez cerceando o direito de defesa e manifestação dos requeridos.”; 6) o autor tem conhecimento do telefone da requerida Katielly e só apresentou essa informação após o decurso do prazo do edital; 7) o perigo de demora está presente, haja vista que o juiz já determinou o desbloqueio de valores em favor do credor. Requer, ao final, o deferimento da tutela recursal para que os valores bloqueados sejam restituídos aos agravantes. Subsidiariamente, a suspensão dos autos de origem até análise exauriente do recurso. No mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a nulidade da citação. Preparo recolhido (ID 62812908/62813360). Contrarrazões apresentadas (ID 63083232). É o relatório. DECIDO. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. Nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte. A propósito, registre-se o seguinte julgado neste sentido: “2. Apesar de constatado o equívoco procedimental, não restou demonstrado por parte do apelante o prejuízo ocasionado em decorrência da ausência de intimação prévia. Ademais, o resultado prático equivalente seria alcançado, a despeito da decretação da nulidade. 3. Incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, pelos quais não há nulidade sem prejuízo. (...)” (TJDFT, Acórdão 1907191, 07241445620228070001, j. 14/08/2024, 1a Turma Cível, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, PJe: 26/08/2024). Na hipótese, restou comprovado que houve erro material na expedição do mandado citatório (ID 193262034). O endereço constante no referido mandado era QNH 12, casa 15, Taguatinga Norte (Taguatinga), Brasília – DF, CEP 72130-620. Todavia, o endereço informado pelo autor/agravado, bem como o encontrado na pesquisa via RENAJUD, era QNH 12, Casa 05, Taguatinga Norte, CEP 72.130-620 (IDs 193127660 e 195591266) Diante deste erro, não foi possível realizar a citação pessoal dos agravantes. O juízo, então, determinou a citação dos requeridos por edital (ID 197546499). Como consequência, houve constrição do patrimônio dos devedores, via BACENJUD, no valor de R$ 33.586,85 (IDs 205829167 e 205829169) Em que pese a existência de vício na citação, em virtude do erro cometido nos autos, houve o comparecimento espontâneo do agravante no momento de apresentação da exceção pré-executividade (ID 206177019), o que supre a falta ou a nulidade de citação (art. 239 § 1 do CPC). Ademais, tanto na exceção pré-executividade quanto no presente recurso, os agravantes não apresentaram qualquer argumento ou motivo que justifiquem o desbloqueio dos valores. A dívida é devida e o inadimplemento de valores pelos devedores patente. Diante deste cenário – em observância ao poder geral de cautela – mantenho os valores bloqueados até o deslinde da controvérsia. Determino, ainda, o retorno dos autos à origem, para reabertura do prazo de 3 dias para pagamento voluntário da dívida, no valor de R$ 137.109.32, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso não estejam incluídos no valor do débito) ou para oposição de embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 914 e 915 do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após as providências, com ou sem manifestação dos executados/agravantes, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator